Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016022-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), EUBA TEODORO DE MENEZES - CPF: 377.994.521-53 (AGRAVANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (PROCURADOR), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE HORAS EXTRAS –
PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS
– ÔNUS DO REQUERENTE –
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO
– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. “
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita
”. (N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

2. “
Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários
”. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

3. Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento n. 1016022-75.2019.8.11.0000 interposto por
EUBA TEODORO DE MENEZES

contra decisão proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Declaratória Incidental de Inconstitucionalidade c/c Cobrança no 1712- 80.2018.8.11.0044, determinou o pagamento dos honorários periciais à parte autora (Id. no 20573484, págs. 01/03)

Irresignada, Euba Teodoro Menezes interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que é beneficiária da justiça gratuita, pois o juízo singular deferiu a gratuidade.

Sustenta que o Estado deve arcar com as custas do feito, nos termos do que dispõe o art. 95, § 3o do CPC.

Por fim, requer a concessão de liminar e, no mérito, o total provimento do recurso interposto (Id. no 20567459, págs. 01/03).

O i. Relator deferiu a liminar almejada (Id. no 21000466, págs. 01/02).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. no 47483464, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 47881001).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, na fase instrutória, determinou a agravante o pagamento da perícia.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação a agravante para custear os honorários periciais mesmo em sendo beneficiária da justiça gratuita.

Com efeito, nos termos do artigo 95 do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a sua realização,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso, a perícia designada foi requerida pela parte agravante, na fase instrutória, sob o argumento que, como se postula o pagamento de diferenças referente a adicional de insalubridade e de horas extras, para se aferir o grau mister se faz necessário a realização de prova pericia.

O juízo de piso acolheu o pedido, nomeando perito.

Logo, o ônus de arcar com a perícia médica designada é da parte agravante, nos termos do art. 95 do CPC, uma vez que requerida por ela.

Cumpre ressaltar que o fato da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não impõe a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, o dever da outra parte em arcar com os honorários periciais.

Com efeito, o art. 95, § 3o, do CPC é claro que na hipótese do ônus dos honorários periciais for de responsabilidade da parte que faz jus ao benefício da justiça gratuita deverá ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou, na sua impossibilidade, por particular com recursos alocados no orçamento do ente público da União, do Estado ou do Distrito Federal, vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.
(Destaquei)

Não sem propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente.
Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. II. Recurso especial do INSS provido. (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.

I -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA – INVALIDEZ INEXISTENTE - HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) III. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/05/2017. IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017) (N.U 0002290-79.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO - ARTIGO 95 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há óbice a extensão dos benefícios da justiça gratuita quando a parte já é beneficiária nos autos em apenso, em que se discute matéria semelhante. Sendo o agravante beneficiário da justiça há impossibilidade de arcar com o pagamento dos honorários, de maneira que, no caso, o ideal é que o Estado responda por essas despesas pelas instituições públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o encargo.
Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários
. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante BENEFICIÁRIA da JUSTIÇA GRATUITA. (N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

No caso em apreço, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta seara processual, posto que de acordo com o enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Além disso, em consonância ao entendimento pacificado na Corte de Justiça, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I [...]III -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel.Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.IV
- Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Posto isso, verifica-se que a decisão agravada se encontra em dissonância à enunciado sumular, razão pela qual, evidencia-se a probabilidade do direito.

Desse modo, resta evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para que a gratuidade da justiça, seja extendida para também cobrir os gastos com honorários periciais, com fulcro no artigo 932, inciso IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021